Tribunal: TJDFT
Processo: 0751771-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751771-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CONFRARIA DO MALTE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO, FRANK RUI ERLEI DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora